Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-24.2017.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004680-24.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IDELSO CANDIDO PEREIRA - CPF: 197.455.591-72 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO ANTUNES - CPF: 243.587.110-49 (EMBARGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ARLETE JURKOVSKI - CPF: 768.569.411-53 (EMBARGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1004680-24.2017.8.11.0037

EMBARGANTE:
IDELSO CÂNDIDO PEREIRA

EMBARGADOS:
JOSÉ ANTONIO ANTUNES E OUTROS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO

– DESPEJO – DANO MORAL INEXISTENTE – POSSE INJUSTA DO LOCATÁRIO INADIMPLENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em dano moral quando a posse do Locatário for injusta e não restar comprovada qualquer lesão aos direitos da personalidade.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1004680-24.2017.8.11.0037

EMBARGANTE:
IDELSO CÂNDIDO PEREIRA.

EMBARGADOS:
JOSÉ ANTONIO ANTUNES E OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
IDELSO CÂNDIDO PEREIRA
(
Id
174600652
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – DESPEJO – RECIBOS SEM ASSINATURA – INVALIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – POSSE INJUSTA DO LOCATÁRIO INADIMPLENTE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não são válidos os comprovantes de pagamento sem a assinatura do credor.

Não há falar em dano moral quando a posse do Locatário for injusta e não restar comprovada qualquer lesão aos direitos da personalidade.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”

Em suas razões Id. 174600652, o Embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ocorrência de dano moral, mesmo porque os próprios embargados confessaram que solicitaram a interrupção de energia na casa do ora recorrente, bem como que despejaram os materiais na calçada, impedindo-o de guardar o seu carro na garagem com segurança, o que causou dano ilícito indenizável.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 175961175 e refutam as razões recursais.

Os Embargos foram, inicialmente, julgados por meio do acórdão do id. 180239156.

Posteriormente, o Embargante interpôs Recurso Especial, sendo que tal recurso restou parcialmente provido para anular o julgamento dos Embargos de Declaração e determinar novo julgamento dos aclaratórios para que sejam supridas as omissões apontadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão omisso, uma vez que não foram apreciados os supostos danos morais sofridos pelo ora recorrente.

Defende que
os próprios embargados confessaram que solicitaram a interrupção de energia na casa do ora recorrente, bem como que despejaram os materiais na calçada, impedindo-o de guardar o seu carro na garagem com segurança, restando caracterizado o dever de indenizar.

Sem razão o embargante.

Sabe-se que o dano extrapatrimonial é aquele decorrente de situação capaz de lesar determinado interesse existencial merecedor de tutela jurídica. Trata-se, portanto, tal como se infere da redação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, de uma proteção aos direitos da personalidade daqueles que experimentaram relevante violação a sua honra, imagem, integridade física, intelectual, moral, dentre outras.

No caso em concreto, o Embargante ajuizou a Ação de Interdito Proibitório, sendo que restou demonstrado que a situação representava uma posse injusta e precária, em razão da inadimplência contratual na avença de locação entabulada entre as partes.

Outrossim, é importante elucidar que o fato de a parte embargada ter despejado materiais que impediram o acesso de veículos à garagem do imóvel e terem promovido a interrupção de energia, para o caso em comento, não extrapolam o limite do mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO
E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM QUALQUER PREJUÍZO MATERIAL
–
DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO
– INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não se observa, em razão das oscilações e interrupções no fornecimento da energia elétrica para sua residência
, qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão ou abalo aos direitos da personalidade do requerente, ora apelante.
2. Tanto é assim que, durante a instrução do processo, o requerente, ora apelante, não produziu qualquer prova que evidenciasse a lesão ou abalo aos direitos da sua personalidade. 3. Aliás, insta consignar que a oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica por um determinado período e sem qualquer prejuízo material, por si só, não caracteriza circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão à honra subjetiva do consumidor, mas, tão somente mero aborrecimento. 4. Nesse contexto, evidenciado que o requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente, o dano moral sofrido, a improcedência da ação é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1021716-45.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023) – destaquei.

Releva frisar que a situação narrada trouxe ao Embargante, no máximo meros dissabores não indenizáveis.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024